Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% de seu salário, diretamente na fonte pagadora. que não há outros meios para satisfação da execução e que a executada é funcionária pública. Pede a concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido na decisão de ID 72528585. Contrarrazões não apresentadas. Preparo recolhido.
II. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida.
V. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que a execução tramita deste o ano de 2018, sem sucesso na satisfação do crédito. A executada recebe proventos de aposentadoria cujo valor ultrapassa R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) líquidos. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a penhora de 30% (dez por cento) do valor líquido da remuneração da devedora.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para deferir a penhora, diretamente na fonte pagadora, de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos proventos da devedora junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, até a satisfação integral do crédito em execução.
VII. Sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.